Tribunal: STF
Processo: ADI 792
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-26
Data de publicação: 1997-05-26

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Ataque à
expressão "permitida a reeleição"  contida no inciso II do artigo 99
da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, no tocante aos membros
da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa.
- A questão constitucional que se coloca na presente ação
direta foi reexaminada recentemente, em face da atual Constituição,
pelo Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 793, da qual foi relator
o Sr. Ministro CARLOS VELLOSO. Nesse julgamento, decidiu-se,
unanimemente, citando-se como precedente a Representação n  1.245,
que "a norma do § 4º do art. 57 da C.F. que, cuidando da eleição das
Mesas das Casas Legislativas federais, veda a recondução para o
mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente, não é de
reprodução obrigatória nas Constituições dos Estados-membros, porque
não se constitui num princípio constitucional estabelecido".
Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.